Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-51.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – recurso ministerial - suspensão condicional da pena - Revogação – possibilidade – condenação posterior por crime doloso. Decisão reformada- Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002185-51.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELIAS
FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002185-51.2020.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 23386
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 002185-51.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Elias Fernandes dos Santos
Comarca: Marilia
AGRAVO EM EXECUÇÃO
recurso ministerial -
suspensão condicional da pena - Revogação possibilidade
condenação posterior por crime doloso. Decisão
reformada- Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.decisão que indeferiu o pedido
de revogação da suspensão condicional da pena do réu Elias Fernandes dos Santos .
O Agravante sustentou, inicialmente, que o agravado foi
condenado pelo crime de ameaça e foi beneficiado com sursis pelo prazo de dois
anos. A audiência foi realizada em abril de 2019, entretanto em setembro do mesmo
ano o réu foi condenado pela pratica de estelionato.
Requereu, assim a revogação da suspensão condicional da pena. .
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 46/49), foi mantida a
decisão pelo juízo a quo (p. 50), após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo provimento do agravo (pp. 63/65).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Inicialmente o feito versa a possibilidade de revogação do Sursis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002185-51.2020.8.26.0344 -Voto no
3
por pratica de crime dolos.
Como bem salientado o agravado foi condenado pelo crime de
ameaça e foi beneficiado com sursis pelo prazo de dois anos. A audiência foi
realizada em abril de 2019, entretanto em setembro do mesmo ano o réu foi
condenado pela pratica de estelionato.
O artigo 81, inciso I, do Código de Penal, Estabelece:
“A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso”.
Portanto, não assiste razão ao agravante, eis que se trata de
superveniência de condenação penal definitiva,
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso para
que seja revogada a suspensão condicional da pena do réu Elias Fernandes dos
Santos.
Cláudio Marques - relator